Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717513-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA AGRAVADO: KLR TURBO SERVICOS MECANICO LTDA, BR RETIFICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME D E S P A C H O A pessoa jurídica que figura neste recurso como agravante não tem pertinência com os autos de origem n. 0701337-16.2025.8.07.0008. Retifique-se. Intime-se o agravante. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital